Tribunal: TJMT
Processo: 0000175-06.2010.8.11.0052
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000175-06.2010.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LORIVAL DOS ANJOS PAULA - CPF: 936.764.841-34 (EMBARGANTE), MONISE FONTES BARRETO - CPF: 896.233.391-00 (ADVOGADO), ELIANE DA SILVA SOUZA DE PAULA - CPF: 011.846.221-08 (EMBARGANTE), GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 36.948.016/0002-59 (EMBARGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), MANSOMIX CONCRETO E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ: 08.214.781/0001-29 (EMBARGADO), AMANDA FERREIRA BORGES - CPF: 036.708.261-65 (ADVOGADO), MANSOMIX CONCRETO E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ: 08.214.781/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

LORIVAL DOS ANJOS PAULA e ELIANE DA SILVA SOUZA DE PAULA,
opõem embargos de declaração (ID no 187093198), objetivando sanar suposta omissão e contradição, que estariam maculando o acórdão constante no ID no 185057189, proferido no Recurso de Apelação Cível, que proveu o recurso a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da requerida GLOBAL ENERGIA ELÉTRICA S/A e extinguir a ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, em relação a ela, condenando os apelados ao pagamento de honorários advocatícios da apelante, fixados em 10% sobre o valor da condenação, mantendo a suspensão em virtude da gratuidade em favor dos autores.

Em suma, sustentam a ocorrência de omissão e contradição quanto à documentação juntada a ser analisada conforme legislação pertinente, bem como quanto ao fato de que a segunda embargada se encontrar nos autos na qualidade de litisdenunciada.

Aduzem que o primeiro recurso de apelação interposto na lide, ID no 81014112 – Pág. 47/58, se consolidou a legitimidade ativa da embargada GLOBAL ENERGIA ELÉTRICA S/A, com a análise da documentação juntada, a luz da legislação em vigor.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 189001241, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

E, de acordo com a orientação desta mesma Corte Superior,
“
a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão
, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'
(EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)” (EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Ou seja, a contradição somente ocorre quando uma assertiva vem a ser desdita por outra na mesma decisão recorrida.

In casu,
todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele incompatível com outro ou mesmo com a conclusão do julgamento.

A possível contrariedade entre aquilo que se julgou e a interpretação dos embargantes acerca do ponto específico, ou do dispositivo legal que eles compreendem melhor aplicável à hipótese há de ser discutida em recurso adequado.

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, que proveu o recurso a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da requerida GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A e extinguir a ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, em relação a ela, condenando os apelados ao pagamento de honorários advocatícios da apelante fixados em 10% sobre o valor da condenação, mantendo a suspensão em virtude da gratuidade da justiça em favor dos autores.

Aliás, nesse sentido, constou do voto embargado,
in verbis:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
LORIVAL DOS ANJOS PAULA e ELIANE DA SILVA SOUZA DE PAULA
ajuizaram Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em face de
GLOBAL ENERGIA ELÉTRICA S/A e MANSOMIX CONCRETO E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,
alegando em síntese, que na data de 27/02/2009, DEVYD DA SILVA PAULO, filho dos requerentes, após sair do ônibus escolar, foi atropelado pelo veículo do requerido quando realizou a ultrapassagem do ônibus escolar, e veio a óbito.

Ao final, objetivam seja reconhecida a responsabilidade dos requeridos, bem como a compensação por danos materiais, com termo inicial os 14 anos, no importe de 2/3 do salário-mínimo, perdurando até quando a vítima completaria 25 anos, com redução para 1/3 do salário-mínimo, a ser paga até a idade de 65 anos, bem como compensação por danos morais.

Deferida a justiça gratuita aos autores à fls. 47.

Citada a requerida GLOBAL ENERGIA ELÉTRICA S/A alegou preliminar de ilegitimidade passiva, denunciação da lide das empresas Mineração Rio Manso Ltda Me e Mansomix Concreto e Artefatos de Cimentos LTda, alegando que o veículo é da primeira empresa e que o motorista do automóvel é empregado da segunda empresa. No mérito, pugnou pela improcedencia da ação.

Houve impugnação à contestação (ID no 178243227 – Pág. 29/43).

O feito fora julgado procedente, conforme sentença no ID no 178243229 – fls. 329/336.

Após interposição de recurso de apelação, a sentença foi anulada e acolhida parcialmente a preliminar de denunciação da lide, bem como determinada a citação da requerida MANSOMIX CONCRETOS E ARTEFATOS DE CIMENTO (ID no 178243232 – Pág. 47/65).

Em sede de contestação, a requerida MANSOMIX CONCREDTOS E ARTEFATOS DE CIMENTO alegou culpa exclusiva da vítima, responsabilidade do município e pugnou pelo chamamento do Estado de Mato Grosso para integrar a lide.

A parte autora refutou as alegações do requerido.

Ao decidir, o i. juiz singuar, Dr. Marcos André da Silva julgou procedente a ação, conforme já relatado.

Pois bem
.

Extrai-se dos autos que a parte autora pleiteia indenização por danos materiais e morais suportados em face do acidente de trânsito que vitimou o seu filho.

O presente recurso merece ser provido.

Todavia, não para ser julgada improcedente a ação, conforme pretende a parte apelante.

Isto porque, no caso, afigura-se inconteste a ilegitimidade da apelante para figurar no polo passivo da lide, posto que o veículo (caminhão) que atropelou o filho dos autores é de propriedade da empresa requerida MINERAÇÃO RIO MANSO LTDA, conforme documento emitido pelo DETRAN e não da empresa apelante. Vejamos (ID no 178243230 – Pág. 19):

Consoante se verifica do Boletim de Ocorrência, o veículo envolvido no acidente era um M. Benz/2423B, Liebher HTM, ano 2006, cor Banca, placas KAK 6063, que na ocasião estava sendo conduzido pelo Sr. Aparecido Greik da Costa Freitas. Vejamos:

Portanto, o veículo envolvido no acidente que acabou por vitimar o filho dos autores não é, e nunca pertenceu à apelante.

Além disso, o motorista condutor do veículo, Sr. Aparecido Greik da Costa Freitas, diversamente do consignado na inicial, não é empregado da apelante, não possuindo qualquer vínculo com esta, como pode ser constatado através da cópia de sua CTPS (ID no 178243226 – fls. 115/117).

Se não fosse o bastante, o Sr. Aparecido Greik da Costa Freitas, quando ouvido na Delegacia, informou que exerce sua atividade na empresa Mansomix. Vejamos (ID no 178243228 – Pág. 21):

No caso, a apelante é responsável pela construção de linhas de transmissão e se encontrava na localidade, com um canteiro de obras e, para tanto, adquiriu produto (concreto) da empresa Mansomix Concreto e Artefatos de Cimento, para fundação das linhas de transmissão, conforme contrato de prestação de serviços no ID no 178243226 – fls. 119/127.

Ademais, não há subordinação das empresas contratadas e/ou seus empregados em favor da contratante, ora apelante, conforme entendeu o juízo a quo, posto que o contrato de prestação de serviços é claro ao mencionar que a empresa contratada, no caso, a Mansomix forneceria motorista de caminhão. Confira (ID no 178243226 – Pág. 16):

Se o veículo causador do acidente não é de propriedade da empresa apelante, bem como o motorista condutor do veículo não é contratado por esta, não há se falar em legitimidade da empresa apelante para compor o polo passivo da ação.

Dispõe o artigo 17 do CPC/15:

“Art. 17. Para postular em juízo é necessário interesse e legitimidade.”

Nesse sentido:

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Considerando que a presente indenizatória, advinda de acidente de trânsito, fora ajuizada em desfavor de quem não possui responsabilidade sobre o evento danoso, a extinção do processo por ilegitimidade passiva é medida que se impõe.

(TJ-MG - AC: 10707100191220002 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 03/12/2015, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2015)

Importante registrar que a ilegitimidade de parte trata de matéria de ordem pública, a qual foi arguida em contestação, contudo, não foi analisada pelo juízo singular na sentença recorrida.

Com estas considerações,
dou provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da requerida GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A e extinguir a ação, nos termos do art. 485, VI do CPC/15, em relação a ela, condenando os apelados ao pagamento de honorários advocatícios da apelante que fixo em 10% sobre o valor da condenação, mantendo a suspensão em virtude da gratuidade da justiça em favor dos autores.

É como voto.”-
(ID no 185057189)

In casu,
não se verifica qualquer omissão ou contradição no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação dos embargantes com o julgamento do Recurso de Apelação Cível, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, temos que este e. Tribunal de Justiça quando do julgamento do primeiro recurso de apelação interposto nesta lide (ID no 178243232 – fls. 477/488), apenas acolheu a preliminar de denunciação à lide da empresa MANSOMIX CONCRETO E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA; e, por consequência, anulou a sentença proferida pelo juízo singular (fls. 329/336), determinando o retorno dos autos à Comarca para as devidas providências. Vejamos:

“Com essas considerações, dou provimento e acolho a preliminar de denunciação à lide da empresa MANSOMIX CONCRETO E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA e, por consequência, determino o retorno dos autos à Comarca para as devidas providências.”

(ID no 178243232 – fls. 477/488)

Denota-se que o acórdão trouxe em seu dispositivo apenas a questão do acolhimento da preliminar de denunciação à lide e a anulação da sentença anteriormente proferida.

Assim, não merece guarida o pleito dos embargantes.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
,
tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados (
artigos 1.653 c/c 1.687, ambos do Código Civil e artigo 5o, incisos II, LIV, LV da Constituição Federal)
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023